Tribunal: TJPA
Processo: 0002189-46.2018.8.14.0036
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002189-46.2018.8.14.0036

APELANTE: WALLACE JUNIOR GONCALVES SOARES

ADVOGADO DATIVO: JHESSICA CAROLAINE PANTOJA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO.
ART. 157, § 2º, I, C/C ART. 70, DO CPB.

Fato: Crime de roubo, praticado pelo ora apelante que, portando arma de fogo, abordou duas vítimas que trafegavam na via pública, tendo subtraído de um menor sua bicicleta e da outra vítima seu aparelho celular, afirmando que atiraria se não entregassem seus pertences, fugindo logo após a subtração dos bens e vindo a ser preso logo após a conduta delitiva e ainda na posse de parte da
res furtiva
, sendo reconhecido na delegacia e em Juízo, onde igualmente confessou a prática delitiva.

Tese defensiva de ilegalidade do reconhecimento uma vez que não se deu em conformidade com o que determina o art. 226, do CPP.

Tese subsidiária, com pedido de absolvição por ausência de provas e revisão da dosimetria.

NULIDADE DO RECONHECIMENTO
.
NÃO PROVIMENTO
.
O RECONHECIMENTO DO APELANTE PELA VÍTIMA SE DEU NA FASE INQUISITORIAL E TAMBÉM EM JUÍZO, SENDO AQUELE PRESO
NA POSSE DE PARTE DA
RES FURTIVA
.
DISPENSÁVEL O RECONHECIMENTO FORMAL, NOS MOLDES DO ARTIGO 226, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, QUANDO NÃO HÁ NENHUMA DÚVIDA QUANTO A AUTORIA, PRINCIPALMENTE QUANDO A VÍTIMA DESCREVE PRÉVIAMENTE
AS CARACTERÍSTICAS PESSOAIS DO SUSPEITO E ESTE É PRESO NA POSSE DOS BENS ROUBADOS, COMO NO CASO DOS AUTOS.

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
.
IMPROCEDENTE
. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS PELO DEPOIMENTO PRESTADO PELA VÍTIMA, QUE SE MOSTROU FIRME E CONCISO A APONTAR O APELANTE COMO AQUELE QUE A ABORDOU NA RUA E ROUBOU SEU APARELHO CELULAR, SENDO SEU RELATO EM TUDO CORROBORADO PELA CONFISSÃO DO APELANTE QUE AO JUÍZO RELATOU COMO PROCEDEU DURANTE A CONDUTA DELITIVA E QUAIS BENS FORAM ROUBADOS, RELATANDO A DINÂMICA DOS FATOS.

CONJUNTO PROBATÓRIO APTO À MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR ABSOLVIÇÃO E APLICAÇÃO AO CASO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO.

DA REVISÃO DA DOSIMETRIA.
IMPROVIMENTO.

PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS E DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS, TENDO O MAGISTRADO, AO ANALISAR AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59, DO CPB, DEMONSTRADO, COM BASE NO CASO CONCRETO SUAS RAZÕES DE DECIDIR E, NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA, ADOTADO O PERCENTUAL MÍNIMO PARA AGRAVAMENTO DA PENA, NÃO HAVENDO QUALQUER REPARO A SER FEITO.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos nove dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Exma. Desª Kédima Lyra.

Belém/PA, 09 de junho de 2025
.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recursos de Apelação Penal, interpostos em favor de
Wallace Junior Gonçalves Soares
,
em razão de seu
inconformismo com a sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Oeiras do Pará, que o condenou a cumprir pena de 09 anos e 04 meses de reclusão e 108 dias multa, pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, I, c/c art. 70
, do CPB
.

Narrou a denúncia, ID 22892631, que, de acordo com o IPL, no dia 21 de março do ano de 2018, à noite, na rua Artêmio Araújo, no município de Oeiras do Pará, o ora apelante, fazendo uso de grave ameaça por meio de uma arma de fogo, subtraiu das vítimas um aparelho celular e uma bicicleta.

Conforme o relato ministerial, o apelante estava foragido do sistema penal e no dia dos fatos observou quando as vítimas caminhavam sozinhas e rapidamente as abordou, tendo apontado a arma de fogo para a vítima José Armando e exigindo que este lhe entregasse a bicicleta, roubando em seguida o celular da vítima Sara e se evadindo do local.

As vítimas se dirigiram à delegacia e registraram a ocorrência, tendo o ora apelante confessado a prática delitiva à autoridade policial.

Restando comprovada a materialidade delitiva e havendo indícios suficientes de autoria, apresentou o Ministério Público denúncia requerendo sua procedência para condenação do então réu, ora apelante, pela prática do crime tipificado no art. 157,
§ 2º, I
, do CPB.

Às fls. 06, do documento de ID 22892631, decisão pelo recebimento da denúncia.

Em ID 22892633, nomeado defensor ao então réu e, às fls. 03/04, resposta à acusação.

Em ID 22892637/45 e 22892775/80, mídia de audiência.

Em ID 22892782, alegações finais ministeriais.

Em ID 22892785, alegações finais defensivas.

Em ID 22892786, certidão judicial criminal positiva.

Em ID 22892787, sentença penal condenatória julgando procedente a denúncia e condenando o apelante em seus exatos termos, restando a pena base cominada em 06 anos de reclusão e 70 dias multa, sendo tal patamar mantido na segunda ante a compensação entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência e acrescida em 1/6 na terceira fase em razão do concurso formal de crimes, nos termos do art. 70, do CP, passando a ser de 09 anos e 04 meses de reclusão e 108 dias multa, a ser cumprida em regime inicial fechado, sendo concedido o direito de recorrer em liberdade.

Em decisão de ID 22892796, nomeada defensora dativa para apresentação das razões recursais em favor do ora apelante.

Em suas razões recursais, ID 22892798, por defensora dativa, visa o apelante que se promova sua absolvição sob a alegação de ausência de provas aptas a subsidiar um édito condenatório e em razão da não observação dos ditames do art. 226, do CPP e, em tese secundária, o decote da agravante ante ausência de provas acerca do uso de arma de fogo, bem como revisão da dosimetria e do
quantum
de aumento da terceira fase.

Em contrarrazões, ID 22892803, o Ministério Público manifestou-se pelo improvimento do apelo.

Nesta Superior Instância, em parecer de ID 24987867, a Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o sucinto relatório.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de
Recursos de Apelação Penal interpostos em favor
Wallace Junior Gonçalves Soares
,
em razão de seu
inconformismo com a sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Oeiras do Pará, que o condenou a cumprir pena de 09 anos e 04 meses de reclusão e 108 dias multa, pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, I, c/c art. 70
, do CPB
.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso.

Do Reconhecimento

Alega o apelante nulidade processual
diante da irregularidade do seu reconhecimento, que não teria obedecido os ditames do art. 226 do CPP.

Em que pese o esmero defensivo em formular sua tese tenho que razão não lhe assiste,
não havendo como ser reconhecida a alegada nulidade, pois como se depreende dos autos o ora apelante foi preso ainda na posse dos objetos roubados das vítimas, tendo confessado à autoridade policial a autoria delituosa, vindo a ser reconhecido pelas vítimas na delegacia, como se comprova do auto de qualificação e interrogatório, do termo de exibição e apreensão e do auto de entrega, acostados às fls. 01/05, do documento de ID 22892629, onde as vítimas afirmaram não ter qualquer sombra de dúvida acerca da autoria delitiva por parte do ora apelante que os abordou na via pública, primeiro subtraindo a bicicleta e após o aparelho celular, tendo ambos afirmado terem sido ameaçados com uma arma de fogo para entregarem seus pertences.

A jurisprudência pátria é pacífica em afirmar que em tal circunstância – prisão do réu na posse da
res furtiva
-, cabe à defesa apresentar justificativa plausível a tal ocorrência, pois este fator resulta na inversão do ônus da prova, a saber:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL -- FURTO - PRISÃO EM FLAGRANTE DO AGENTE PORTANDO A RES FURTIVA - INEXISTÊNCIA DE JUSTIFICATIVA VEROSSÍMIL PARA A POSSE ILÍCITA - CONDENAÇÃO CONFIRMADA - PENA INFERIOR A 04 ANOS E CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS - ABRANDAMENTO DO REGIME PRSIONAL PARA O SEMIABERTO -
Tendo o réu sido preso em flagrante portando a res furtiva e sendo contraditórias e não comprovadas as justificativas por ele apresentadas quanto à aludida posse, sua condenação pela prática do delito de furto afigura-se acertada, não havendo que se falar em absolvição ou em desclassificação
para o tipo penal previsto no artigo 169, § único, inciso II, do Código Penal - Fixada a pena em patamar inferior a 04 anos e sendo favoráveis as circunstâncias judiciais, é possível a imposição do regime prisional semiaberto, mesmo tratando-se de réu reincidente, conforme enunciado da Súmula 269, do Superior Tribunal de Justiça. (TJ-MG - Apelação Criminal: 00108842020218130324, Relator.: Des .(a) Beatriz Pinheiro Caires, Data de Julgamento: 21/03/2024, Câmaras Criminais / 2ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 21/03/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO SIMPLES - RES FURTIVA ENCONTRADA NA POSSE DO ACUSADO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - TENTATIVA - INOCORRÊNCIA - MOMENTO DA CONSUMAÇÃO - INVERSÃO DA POSSE - DESNECESSIDADE DA POSSE MANSA E PACÍFICA. Em sede de crimes patrimoniais, a apreensão da res furtiva em poder do acusado opera a inversão do ônus da prova, passando a ser do réu o ônus de explicar e provar os fatos que alega, sob pena de ser mantido o édito condenatório. O furto/roubo considera-se consumado tão logo a coisa subtraída saia da esfera de proteção e disponibilidade da vítima, ingressando na do agente. Não se exige a posse mansa e pacífica, mas, apenas, a retirada do bem da esfera de disponibilidade do ofendido, ainda que por breve espaço de tempo ainda que seguida de perseguição. (TJ-MG - APR: 10024160804142001 MG, Relator.: Fernando Caldeira Brant, Data de Julgamento: 16/10/2019, Data de Publicação: 23/10/2019)

A posse da coisa roubada pelo réu é, portanto, uma daquelas exceções às formalidades legais do art. 226, do CPP, não havendo que se falar em qualquer irregularidade dos atos processuais.

Ademais,
o art. 226 do CPP afirma que o reconhecimento de pessoa ocorrerá quando houver necessidade, o que não é o caso em apreço ante as circunstâncias em que se deu a prisão, bem como pela confissão do apelante em Juízo, como se comprova da mídia acostada em ID 22892778, e pelo fato de haver nos autos outros meios de prova aptos a comprovar a autoria delitiva,
de onde se deflui que não há que se falar em ilegalidade em razão do reconhecimento uma vez que além deste ter ocorrido em sede inquisitorial, outros meios de prova foram colacionados aos autos, não havendo como ser dado provimento a este ponto do apelo.

Da Absolvição

Pretende o apelo, em tese subsidiária, que seja o ora apelante absolvido por alegada ausência de provas, pedido ao qual não há como ser dado provimento uma vez que são fartas as provas dos autos acerca da prática do crime pelo apelante.

Como ao norte consignado, o ora apelante foi preso ainda na posse de parte da
res furtiva
, tendo confessado sua participação no delito não só no ato de sua prisão, como também em Juízo.

A vítima, ao ser ouvida em Juízo, mídia em ID 2289264/243, ratificou o depoimento prestado na sede inquisitorial, relatando como se deu a ação delituosa e que fora ameaçada pelo ora apelante, que portava uma arma por debaixo da camisa e que pode ver a ponta platinada da arma de fogo.

Portanto, dos depoimentos colhidos ao longo da instrução processual tem-se que a prova testemunhal acusatória – depoimento da vítima e confissão do apelante trazem subsídios suficientes à condenação, restando farta e suficientemente comprovada a tese acusatória, pois dos relatos prestados em Juízo se observa comprovada a autoria delitiva pelo apelante, com quem foi encontrado o produto do roubo e que confessou tê-lo praticado, não havendo que se falar em ausência de provas para a condenação.

Sobre a validade e especial relevância a ser dada ao depoimento da vítima em crimes de natureza patrimonial, uma vez que em regra é cometido longe dos olhares de outros, principalmente quando corroborado por outros meios de prova, é a jurisprudência. A saber:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. 2. De acordo com a jurisprudência pacificada neste Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos . No caso concreto, o paciente foi reconhecido nas duas fases da persecução penal, além de ter sido apreendido na posse do celular roubado, o qual, inclusive, tentou vender, no mesmo dia dos fatos. 3. Na hipótese, se as instâncias ordinárias, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entenderam, de forma fundamentada, a presença de elementos de convicção indicativos da autoria e materialidade delitiva, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição da conduta demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ. 4 . Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC: 849435 SC 2023/0305160-5, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 04/03/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2024)

APELAÇÃO. ROUBO. PALAVRA DA VÍTIMA. PROVA SUFICIENTE. RECURSO NÃO PROVIDO. Havendo congruência nas declarações da vítima, além de o reconhecimento na fase de inquérito, ter sido ratificado em juízo, é inviável falar em insuficiência probatória quanto à autoria do crime de roubo, até mesmo porque é cediço que, em crimes patrimoniais, a palavra da vítima ostenta relevo especial e a palavra do policial ostenta presunção de veracidade e legitimidade. APELAÇÃO CRIMINAL, Processo nº 0010704-74.2019 .822.0501, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 1ª Câmara Criminal, Relator (a) do Acórdão: Des. Jorge Leal, Data de julgamento: 05/07/2023 (TJ-RO - APR: 00107047420198220501, Relator.: Des. Jorge Leal, Data de Julgamento: 05/07/2023)

HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES. AUTORIA DELITIVA. CONDENAÇÃO EMBASADA NÃO APENAS EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. PROVA TESTEMUNHAL. CONTRADITÓRIO. FUNDAMENTAÇÃO. IDONEIDADE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. ORDEM DENEGADA. 1.
Conforme já decidiu esta Corte, em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
. 2. No caso, a condenação do Paciente pelo crime de roubo circunstanciado foi embasada não apenas em reconhecimento por fotografia, mas em prova testemunhal, qual seja, o depoimento da vítima, que, consoante as instâncias ordinárias, afirmou que já conhecia o Paciente e o Corréu antes da prática delitiva, pois trabalhavam na mesma empresa. Ademais, a absolvição do Paciente, como pretende a Defesa, demanda incursão em matéria de natureza fático-probatória, providência descabida na via eleita. 3. Ordem de habeas corpus denegada. (STJ - HC: 581963 SC 2020/0115333-9, Relator.: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 22/03/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/03/2022)

APELAÇÕES CRIMINAIS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS, TRANSPOSIÇÃO DE FRONTEIRA E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. RECURSO DAS DEFESAS. PRELIMINARES DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL E INÉPCIA DA DENÚNCIA. AFASTAMENTO. PLEITOS ABSOLUTÓRIOS. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. DOSIMETRIA. ALTERAÇÃO DO REGIME FECHADO PARA O SEMIABERTO. RECURSOS CONHECIDOS, PRELIMINARES REJEITADAS E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDOS. (...) 2. Na espécie, não há que se falar nulidade dos reconhecimentos pessoais, tendo em vista que os referidos meios de prova estão aptos para a identificação dos acusados e para a fixação da autoria delitiva (devida observância às regras probatórias previstas no art. 226 do CPP), além de estarem corroborados por outros elementos probatórios. 3. Não restou verificada a inépcia da peça acusatória, tendo em vista que esta cumpriu à risca os ditames do art. 41 do CPP, com toda a exposição do fato criminoso e suas circunstâncias, a qualificação dos acusados, a classificação do crime e o rol de testemunhas, nos exatos termos conforme consta do relatório. Não havendo que se falar em falta de justa causa para o recebimento da denúncia com a consequente condenação do apelante. Assim, rejeitam-se as preliminares aventadas. 4.
A palavra da vítima, em especial em casos de crimes patrimoniais, tem relevância considerável, ainda mais quando corroborada com as demais provas constantes dos autos, tendo em vista que, in casu, a vítima reconheceu dois dos três elementos que a roubaram
. 5. O conjunto probatório é uníssono no sentido de comprovar a materialidade e a autoria do crime de roubo, uma vez que restou evidenciada a dinâmica dos fatos de forma harmônica e coerente a partir do depoimento da vítima e das testemunhas, aliado ao fato de os apelantes terem sido presos em flagrante na posse da res furtiva. Portanto, afasta-se o pleito absolutório. 6. O regime para o início de cumprimento da pena deve ser alterado para o semiaberto, com fundamento no art. 33, §2º, do Código Penal, tendo em vista que se trata de réus tecnicamente primários e não ostentam maus antecedentes. 7. RECURSOS CONHECIDOS, PRELIMINARES REJEITADAS e, no MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDOS. Regime de cumprimento de pena alterado. (Processo
nº.
07118847220218070003, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Segunda Turma Criminal, data de julgamento: 14/7/2022, publicado no DJE: 28/7/2022).

Assim, andou bem o juízo
a quo
ao reconhecer a responsabilidade do apelante pela infração penal de roubo majorado, bem como para o fato de não existirem circunstâncias que excluam o crime nem o isente de pena, estando a sentença vergastada em consonância com as provas colacionadas aos autos e de onde se observa
que não há uma culpabilidade mínima acerca da conduta do apelante ou em relação aos fatos descritos, ressaltando-se que os argumentos arguidos pela defesa confrontam com as provas coletadas,
não havendo que se falar em falta de provas para a condenação uma vez que comprovada a conduta descrita pelo órgão ministerial e, da análise dos elementos de prova contidos nos autos, verifica-se que os argumentos da Defesa, concernentes à insuficiência de provas para a condenação, são frágeis e sem qualquer respaldo, tendo o conjunto probatório demonstrado de forma inequívoca a autoria e materialidade do delito de roubo majorado, sendo o ora apelante o autor do delito.

Ressalto que os argumentos da defesa, quando servem para descaracterizar um fato alegado pela acusação, devem necessariamente ser provados durante a instrução criminal e nesse caso a defesa não se desincumbiu de provar nada em favor do apelante, não tendo apresentado nenhuma testemunha ou fato apto a comprovar sua inocência, restando a tese de ausência de provas, isolada e sem amparo nos autos, razão pela qual não há como se promover sua absolvição, nos moldes da fundamentação supra.

Da Dosimetria

Aduz a defesa, neste terceiro e último tópico do apelo, que a dosimetria da pena há que ser revista uma vez que as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, não foram devidamente analisadas, sendo a pena base elevada em razão da análise negativa de vetores que não apresentam devida fundamentação e que o aumento, na terceira fase da dosimetria, se mostra exacerbado uma vez que o aumento da pena em 3/8 não apresentou qualquer fundamentação.

Para uma melhor análise do pleito trago à colação excerto da sentença, especificamente no ponto concernente à dosimetria, vejamos:

Atenta ao que dispõe o art. 68 do CP, passo à dosimetria da pena.

Na primeira fase, considerando as circunstâncias do art. 59 do CP, constato:

a) a culpabilidade (juízo de reprovabilidade que extrapola o tipo penal) se mostra normal à espécie;

b) o réu possui antecedentes, uma vez que é reincidente. Contudo, para evitar o
bis in idem
, tal circunstância será avaliada na segunda fase da dosimetria, uma vez que a mesma condenação não pode ser utilizada para gerar reincidência e maus antecedentes, razão pela qual somente assumirá a primeira função (gerar reincidência). Nesse sentido, a Súmula 241 do STJ: “A reincidência penal não pode ser considerada como circunstância agravante e, simultaneamente, como circunstância judicial”;

c) conduta social desajustada. Ao que se infere, o acusado, à época, estava preso e cumprindo pena por outro processo. No entanto, saiu no indulto do Dia dos Pais e não retornou ao estabelecimento penal, o que demonstra o animus de se furtar da aplicação da lei penal. Com efeito, mesmo preso e condenado, o réu continuou cometendo delitos extremamente graves, o que demonstra que a conduta social do réu é desvirtuada e deve ser considerada negativamente;

d) sem parâmetros para averiguar a personalidade do réu, uma vez que ausente o laudo psicossocial nos autos, de maneira que considero neutra a circunstância;

e) os motivos (subtração do patrimônio) são inerentes ao tipo penal, já tendo sido valorado pelo legislador;

f) as circunstâncias do crime merecem valoração negativa, na medida em que cometido contra uma das vítimas que era menor de idade (José Armando possuía 17 anos);

g) as consequências também merecem valoração negativa, tendo em vista que a vítima Sara Maria relatou, em audiência, que ficou traumatizada e mudou hábitos de vida. Disse que não sai mais sozinha e nem com o celular. Ou seja, as consequências da empreitada criminosa não foram apenas bens materiais, mas sim traumas que se perpetraram;

h) por fim, o comportamento da vítima é irrelevante.

Assim, considerando a existência de circunstâncias negativas que qualificam sobremaneira a gravidade concreta do delito, fixo a pena base acima do mínimo legal, isto é, no patamar de 6 anos de reclusão e 70 dias-multa.

Na segunda fase, encontra-se presente a atenuante da confissão. Todavia, observa-se também presente a agravante da reincidência (art. 65, I, do CP), na medida em que, analisando detidamente a certidão de antecedentes criminais (ID 95489057), constato que o acusado possui, contra si, sentença penal condenatória transitada em julgado no processo número 00079122120168140067. Registro que a sentença teve o trânsito em julgado ocorrido em 17/07/2017, e o delito noticiado no presente processo ocorreu em 21/03/2018, não tendo transcorrido o período depurador. Nesse sentido, procedo a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, uma vez que a possibilidade de compensação entre a atenuante e a agravante apresentada é plenamente admitida pelo STJ, vejamos:

É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.

STJ. 3ª Seção. REsp 1931145-SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 22/06/2022 (Recurso Repetitivo – Tema 585) (Info 742).

Assim, vai mantida pena provisória no patamar de 06 anos de reclusão e 70 dias-multa.

Na terceira fase, inexistem causas de diminuição, porém, observa-se a existência da causa de aumento de pena prevista no §2º, I, do art, 157, do CP, razão pela qual aumento a pena em 1/3 e fixo-a em 08 anos e 93 dias-multa.

A denúncia relata que houve a prática delitiva de roubo contra duas vítimas: a vítima Maria Sara narrou que na ação delituosa perdeu o celular; e a vítima José Armando perdeu a bicicleta.

Trata-se, portanto, de dois crimes, pois são duas subtrações patrimoniais contra vítimas diferentes.

Do concurso formal

Reconheço a hipótese do concurso formal de crimes, incidindo a regra insculpida no art. 70 do CP, uma vez que fora descrito na denúncia que o crime de roubo, mediante um conjunto de ações, contra as vítimas distintas, atingiu patrimônios diversos, situação que caracteriza dois crimes de roubo em concurso formal. Portanto, há concurso formal de dois crimes. Logo, aplicando a regra do art. 70, e considerando que os crimes são iguais, aumento a pena em 1/6 e
FIXO A PENA DEFINITIVA DE WALLACE JUNIOR GONÇALVES SOARES EM 09 ANOS, 4 MESES DE RECLUSÃO E 108 DIAS-MULTA.

A pena de multa deverá ser calculada à razão de 1/30 do salário-mínimo, haja vista a hipossuficiência econômica do réu, nos termos dos arts. 60, caput e 49, § 1º, do CP.

O regime inicial do cumprimento de pena é o
FECHADO
, considerando o art. 33, § 2º, a, do CP, bem como as circunstâncias desfavoráveis e, ainda, a reincidência (art. 33, § 3º, do CP).

Em razão da quantidade da pena e do crime cometido, são inaplicáveis a substituição por pena restritiva de direitos (art. 44 do CP) e o sursis (art. 77 do CP).

Quanto à indenização mínima (art. 387, IV, do CPP), não houve pedido na inicial, tampouco debate no curso dos autos sob o crivo do contraditório, de maneira que deixo de fixá-la.

O réu não respondeu preso ao presente processo, razão pela qual deixo de realizar a detração.

Considerando o regime fixado, as circunstâncias desfavoráveis, a reincidência e o fato de que o réu estava evadido do sistema prisional quando cometeu os presentes crimes, seria o caso de negar ao acusado o direito de recorrer em liberdade. Todavia, em não havendo pedido de prisão por parte do Ministério Público, e havendo controvérsia na jurisprudência sobre a possibilidade de decretação da prisão de ofício, em sentença, pelo magistrado, deixo de determinar a prisão (muito embora o acusado esteja, em outros processos, custodiado).

Da análise do excerto da sentença penal condenatória ao norte colacionado denota-se que o magistrado, na elaboração da dosimetria da pena, considerou a presença de três vetores como desfavoráveis,

apresentando fundamentação com base nas circunstâncias do caso concreto e não genérica e inerente ao tipo como alega a defesa, sendo a fundamentação lançada aos autos suficiente à manutenção dos vetores considerados desfavoráveis como tal, pois demonstra suas razões de decidir e de que forma a conduta social, as circunstâncias e consequências da conduta do apelante desbordou ao que é comum ao tipo, fora daquilo que já é previsto pela norma penal, existindo, portanto, fundamentação suficiente a se manterem como negativas tais

circunstâncias, devendo ser mantida a exasperação da pena base por valoração negativa de três circunstâncias judiciais, sendo imperioso ressaltar que a exasperação da pena se deu com base em percentual menor de 1/6 para cada uma das circunstâncias negativas, ou seja, a pena base cominada em 06 anos de reclusão se mostra favorável ante a presença de circunstâncias negativas, não havendo qualquer reparo a ser feito neste ponto da dosimetria, não devendo a pena base, portanto, ser reduzida, sendo a jurisprudência pacífica acerca da impossibilidade de redução da pena sob tais circunstâncias, sendo neste sentido a jurisprudência, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO.
PENA
-BASE. MAUS ANTECEDENTES. PERÍODO DEPURADOR. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO
CRIME
. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A configuração dos maus antecedentes do réu, especificamente em relação ao decurso do quinquênio legal, não foi apreciada pela Corte estadual, o que impede o seu conhecimento, diante da ausência de prequestionamento da matéria. 2. A análise negativa da culpabilidade foi devidamente justificada, pois o agravante foi apontado como agente principal em quatro dos cinco roubos praticados, inclusive, permanecendo com o revólver em punho, o que eleva a reprovabilidade da conduta. 3. O desvalor das circunstâncias do delito foi concretamente fundamentado pelo modus operandi dos delitos, com ciência da fragilidade da segurança da agência vítima, o que ensejou mais de um roubo lá praticado. 4. O elevado valor do bem roubado, que supera a normalidade inerente ao tipo penal, é motivo idôneo para negativar a vetoriais consequências do delito
.
5. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1736972/PE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 30/06/2021)

Ressalto, uma vez mais, que reconheço como certo que no primeiro estágio de individualização da pena privativa de liberdade o julgador dispõe da chamada
discricionariedade juridicamente vinculada onde,
sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal e no caso em apreço tem-se que o magistrado efetivamente fundamentou sua decisão, deixando claro suas razões de decidir, estando sua decisão em consonância com a jurisprudência pátria, como demonstrado, não havendo reparos a serem feitos neste ponto da sentença, pois, como cediço, basta a existência de uma circunstância judicial negativa para que a pena-base já não possa mais ser fixada no mínimo legal, conforme assentou nossa Corte Suprema:

“
o juiz tem poder discricionário para fixar a pena-base dentro dos limites legais, mas este poder não é arbitrário porque o caput do artigo 59 do Código Penal estabelece um rol de oito circunstâncias judiciais que devem orientar a individualização da pena-base, de sorte que quando todos os critérios são favoráveis ao réu, a pena deve ser aplicada no mínimo cominado; entretanto, basta que um deles não seja favorável para que a pena não mais possa ficar no patamar mínimo
”.

(STF – HC n.º 76.196/GO, Relator: Min.
Maurício Corrêa
, Data de Publicação: 15/12/2000).

Acompanhando a jurisprudência do C. STJ, mantenho como negativos os vetores ao norte referidos, não observando qualquer reparo a ser feito neste ponto da sentença.

Na segunda fase da dosimetria, a magistrada escorreitamente fez a compensação entre atenuante da confissão e a agravante da reincidência, não se insurgindo contra tal proceder a defesa.

No que concerne a terceira fase da dosimetria, aduz a impetrante que a magistrada majorou em 3/8 a pena sem justificar tal proceder e assim fazendo somente em razão do número de majorantes, contudo, tem-se que tal não procede.

Da análise do excerto da sentença ao norte colacionado, se observa que o percentual de aumento em razão da majorante se deu no mínimo legal de 1/3, fixando o aumento em razão concurso formal, crime praticado contra duas pessoas, em 1/6, restando o quantum ao final cominado escorreito e proporcional à conduta praticada pelo réu, ora apelante, que fazendo uso de uma arma de fogo abordou duas vítimas na via pública, sendo uma delas um menor, e roubou seus bens, aparelho celular e bicicleta, não havendo qualquer reparo a ser feito na sentença, como bem salientou a Procuradoria de Justiça em seu parecer, cujo excerto peço vênia para aqui colacionar,
in verbis
:

“Alternativamente, o recorrente tenta obter a redução da reprimenda, ao argumento de que o Juízo teria claudicado na elaboração da 1ª fase da dosimetria, sob a alegação de que a pena-base deveria ter sido fixada no patamar mínimo, sem que lhe assista razão, senão vejamos:

De acordo com a boa doutrina, na fixação da pena-base, dois são os critérios que devem nortear o julgador. O primeiro, objetivo: na quantificação do peso de cada circunstância judicial, que se obtém pela média da pena mínima e máxima cominada ao crime, cujo resultado se divide pelo número de circunstâncias judiciais, que são oito. O segundo, subjetivo: ajusta o resultado objetivo daquelas ao quantum justo, baseado na necessidade e suficiência à reprovação e prevenção do crime. Para tanto, parte o julgador da pena mínima cominada, acrescida do peso das circunstâncias negativas, devidamente ajustadas a final pelos critérios da necessidade e suficiência. Garante-se, assim, a plena transparência dos critérios adotados, possibilitando às partes a respectiva fiscalização.

No primeiro estágio da individualização da pena privativa de liberdade, o Julgador dispõe da chamada discricionariedade juridicamente vinculada: sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo penal.

(...)

Fazendo uma transposição dos conceitos acima para o caso em análise, com a devida vênia aos argumentos e aos esforços da Defensora Pública do apelante, não vemos como censurar a dosimetria elaborada pelo Juízo, ora vergastada, porque concordamos com a mesma em gênero, número e grau, vez que, as circunstâncias judiciais foram corretamente examinadas.

Considerando os parâmetros ao norte elencados, em nível objetivo, e levando em conta que a reprimenda prevista para a prática do crime tipificado na redação do artigo 157, §2º, inciso I do CPB, é de reclusão de 04 (quatro) a 10 (dez) anos e multa, verificamos que a pena-base do recorrente, fixada no quantum de 06 (seis) anos de reclusão, além de 70 (setenta) dias-multa, foi estipulada próximo ao patamar médio, sendo que o Julgador considerou que o mesmo agiu dolosamente, por entender o caráter ilícito do fato.

Sob tais premissas, verificamos que, na primeira fase do cálculo, em observância ao disposto no artigo 59 do CPB, o Magistrado considerou desfavoráveis os vetores da conduta social, das circunstâncias e das consequências do crime, destacando claramente os elementos concretos, evidenciando em sua decisão a maior reprovação social do crime, sendo que o comportamento das vítimas em nada contribuiu para a prática do delito.

Considerando os parâmetros ao norte fixados, à nível objetivo, verificamos que a aplicação da causa de aumento de pena referente ao uso de arma de fogo, foi procedida dentro dos critérios legais, pois o Julgador considerou que o recorrente agiu dolosamente, por entender o caráter ilícito do fato, com culpabilidade acentuada em razão do percurso de todas as etapas do iter criminis agravando a reprimenda no percentual de 1/3 (um terço), fixando a sanção definitiva dentro dos limites estabelecidos na legislação penal, tudo baseado na sua convicção de Juiz Natural.

Sendo assim, diante das orientações doutrinárias e jurisprudenciais esposadas, podemos afirmar categoricamente que a sentença vergastada faz jus ao direito positivo vigente em nosso ordenamento jurídico, não podendo prosperar o pleito referente ao quantum da causa de aumento de uso de arma de fogo, vez que, há sim presença nos autos de provas veementes da materialidade e da autoria da consumação do crime com uso do armamento pelos criminosos.”

Assim, tendo restado comprovado, pelo depoimento firme e conciso da vítima, bem como pela confissão judicial do ora apelante, não há que se falar em absolvição, e estando a dosimetria da pena em conformidade com a legislação e a orientação jurisprudencial, não há como ser dado provimento ao apelo, não havendo igualmente, em razão do quantum de pena ao final cominado, que se cogitar em suspensão condicional da pena.

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como que não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais, tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal, conheço do recurso e lhe nego provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, 09 de
junho
de 2025.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 09/06/2025